Tribunal: TJMT
Processo: 0004336-40.2019.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 0004336-40.2019.8.11.0021
SUSCITANTE JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
SUSCITADO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos...
Resumidamente, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT em face da decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0004336-40.2019.8.11.0021 pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, após rejeitar parcialmente a inicial acusatória com relação ao delito previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), determinou o retorno dos autos ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, sendo que este, anteriormente, já havia se declarado incompetente para a análise do feito.
É a súmula do essencial. Passo a expor e decidir.
O presente conflito de jurisdição é regido pelo artigo 113 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo art. 202 e seguintes do Regimento Interno do TJMT.
Analisando a questão posta, em um juízo prévio e superficial de conhecimento da causa, vislumbro que o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT rejeitou a denúncia com relação ao crime previsto na Lei de Organização Criminosa, o qual configura fator determinante para a fixação (ou não) de sua competência para julgamento da causa.
Diante disso e com fundamento no art. 205 do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, DESIGNO o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (SUSCITANTE) para resolver, em caráter provisório, as MEDIDAS URGENTES relacionadas à ação penal n. 0004336-40.2019.8.11.0021 que se fizerem necessárias, eventualmente, durante o processamento do presente conflito de jurisdição.
Colha-se as informações do d. Juízo Suscitado, que as deverá prestar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 204 do RITJMT.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 206 do RITJMT.
Após, retornem os autos conclusos.
Cientifiquem-se os juízos em conflito acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator